Tribunal: TJBA
Processo: 8004822-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004822-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: APPA COMERCIAL EIRELI - EPP e outros Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ALEGADOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: Agravo Interno; Agravo de Instrumento; Justiça Gratuita; Pessoa Jurídica; Empresa de Pequeno Porte; Hipossuficiência Econômica; Prova da Miserabilidade Jurídica; Balanço Patrimonial; Rediscussão de Mérito; Recurso Manifestamente Improcedente; Ônus da Prova; Indeferimento de Gratuidade; Decisão Monocrática; Ausência de Fatos Novos; Instrução Deficiente; Jurisprudência STJ. EMENTA: Discussão acerca da concessão de justiça gratuita à empresa de pequeno porte. Análise da suficiência dos documentos acostados para comprovar hipossuficiência. Reiteração de fundamentos já expostos. Ausência de fatos ou elementos novos. Processo nº 8033892-74.2022.8.05.0000 Ano da decisão: 2025 Precedentes utilizados: CPC, arts. 98 e 99; STJ, AgInt no AREsp 1.708.781/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.452.908/SP. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por APPA COMERCIAL EIRELI - EPP e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento das custas processuais. Em suas razões, os Agravantes sustentaram que carrearam aos autos documentação hábil a demonstrar a precariedade financeira da empresa, notadamente balanço contábil e documentos correlatos, e que a negativa do benefício representaria afronta aos princípios do contraditório e do acesso à justiça. A decisão agravada indeferiu a benesse por considerar insuficientes os elementos apresentados para aferição da hipossuficiência econômica, notadamente pela ausência de documentação essencial e pela inobservância de diligências ordenadas pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os documentos acostados aos autos pelas Agravantes são suficientes para comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno não trouxe qualquer elemento novo ou argumento juridicamente relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à mera reiteração de fundamentos já expostos na petição inicial do agravo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência por parte das pessoas jurídicas, inclusive as enquadradas como empresas de pequeno porte, sendo ônus da parte interessada instruir adequadamente o pedido com documentação robusta e atualizada. No caso, a empresa não apresentou documentos essenciais, como os três últimos demonstrativos de rendimentos, declarações completas de imposto de renda, relação de funcionários e encargos, e demais despesas operacionais, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem. Além disso, a decisão monocrática observou o contraditório e expôs fundamentação adequada, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade que justifique sua reforma, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. A via do Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria decidida com base em prova insuficiente e reiterada, tampouco comporta inovação argumentativa sem substrato probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido, com a consequente manutenção da decisão agravada que indeferiu a concessão da justiça gratuita. Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a efetiva demonstração da hipossuficiência financeira, com a juntada de documentação idônea e completa." "2. A ausência de fatos novos e a reiteração de argumentos já enfrentados são insuficientes para infirmar decisão monocrática fundamentada." "3. O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria decidida com base em fundamentação adequada e prova insuficiente." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.708.781/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.03.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.452.908/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INTERNO nº 8004822-07.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figura, como Agravantes, APPA COMERCIAL EIRELI - EPP E OUTROS, e, como Agravada, TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. MM 07